Tribunal: CARF
Processo: 16327.720775/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de 2000.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento do acordado.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a título de PLR quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração pelo serviço prestado.
PLR. PAGAMENTO EM COMPLEMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE SALÁRIO. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As regras para percepção da PLR devem se constituir como incentivo à produtividade, dessa forma, regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
O pagamento efetuado pela pessoa jurídica a título de PLR não pode ser utilizado como substituição ou complementação da remuneração devida aos empregados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais superiores, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. FALTA DE UTILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração de divergência jurisprudencial.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido em relação a determinada matéria, não ensejará qualquer proveito no deslinde da controvérsia, sobretudo em favor da tese da recorrente, por absoluta falta de utilidade e/ou interesse recursal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720775/2016-28
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.024 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de 2000.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo
com a legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação
devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição,
relativos ao cumprimento do acordado.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de PLR quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais e
que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração pelo serviço
prestado.
PLR. PAGAMENTO EM COMPLEMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE
SALÁRIO. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO
DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As regras para percepção da PLR devem se constituir como incentivo à
produtividade, dessa forma, regras estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional.
O pagamento efetuado pela pessoa jurídica a título de PLR não pode ser
utilizado como substituição ou complementação da remuneração devida aos
empregados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais superiores, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. FALTA DE UTILIDADE DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720775/2016-28
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido em relação a determinada
matéria, não ensejará qualquer proveito no deslinde da controvérsia, sobretudo
em favor da tese da recorrente, por absoluta falta de utilidade e/ou interesse
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
que não o conhecia. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha de Medeiros, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
Julgamento realizado na vigência da Lei 14.689, de 2023. Acordam, ainda, por maioria de votos,
em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Mário Hermes
Soares Campos (relator), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, que conheciam parcialmente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti (redator designado), Marcelo Milton da Silva
Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente
convocado) e Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais, interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, contra o Acórdão no 2201-005.158 (e.fls. 697/725) da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a
Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por
maioria de votos deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado, relativo a
lançamento de contribuições, referentes ao período de 01/01/2012 a 31/10/2012. O referido
acórdão foi complementado com o Acórdão no 2201-009.132, da mesma Turma, que acolheu os
Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, sem efeitos infringentes (e.fls. 942/946).
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração lavrado pela
fiscalização contra o sujeito passivo, que de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

contribuições sociais devidas pela pessoa jurídica (parte patronal e em função do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho – Gilrat)
e aquelas destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Incra). A diferença apurada, que é objeto do Recurso Especial ora sob
análise, refere-se a remuneração paga aos segurados empregados a título de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), considerada pela fiscalização como em desacordo com a legislação
específica de regência de tais pagamentos. O lançamento baseou-se na análise dos “Acordos de
Participação em Lucros ou Resultados em 2011 e 2012” e “Convenções Coletivas de Trabalho
sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2011 e 2012”.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 245/318, anexando documentos
(e.fls. 319/514), onde, no que se refere à PLR: a) principia tecendo considerações acerca da Lei
no 10.101, de 2000; b) sustenta a inexistência de exigência expressa na Lei de que o instrumento
de negociação coletiva seja celebrado antes do início do respectivo período-base; c) afirma ter
cumprido todos os requisitos para a celebração dos instrumentos de negociação, com regras
claras e objetivas, que respaldam os pagamentos efetuados; d) defende a possibilidade da
coexistência de instrumentos de negociação coletiva com pagamentos cumulativos, desde que
respeitada a periodicidade dos pagamentos; e e) alega inexistir a suposta disparidade entre os
valores da PLR e do salário anual, posto que: “...dentro do universo total de 166 (cento e
sessenta e seis) empregados do IMPUGNANTE, 165 (cento e sessenta e cinco) receberam a
título de PLR montante inferior a seus salários anuais.”; além da possibilidade de os valores de
PLR serem diferentes entre os diversos empregados.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), conforme decisão de e.fls. 524/568.
Inconformada com a decisão da DRJ/SPO, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 576/661, onde volta a advogar ter cumprido todos os requisitos para a
celebração dos instrumentos de negociação, com regras claras e objetivas, que respaldariam os
pagamentos efetuados a título de PLR, reproduzindo e ratificando todos os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da impugnação. Aduz anda que, em que pese a decisão da DRJ ter
mantido integralmente o valor autuado, ela não teria tratado da CCT/2011 e da CCT/2012,
passando ao largo da questão relativa à data da assinatura das referidas convenções, que
justificou a glosa dos pagamentos de PLR feitos em janeiro de 2012, sob as rubricas "PLR CCT"
e "ADIC PLR CCT", e em outubro de 2012, sob as rubricas "ANT PLR CCT" e "ANT ADIC
PLR CCT".
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, sendo afastada a tributação incidente sobre
os valores de PLR pagos a partir das Convenções Coletivas de Trabalho de 2011 e 2012, mantido
parcialmente o crédito tributário lançado, conforme o Voto Vencedor do Acórdão 2201-008.974,
de 4 de junho de 2019 (e.fls. 697/725), que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros e resultados, realizada nos termos do inciso XI do artigo 7° da
CF, constituindo instrumento de integração entre o capital e o trabalho, para incentivar a
produtividade, está sujeita aos requisitos constantes da Lei 10.101/2000, dentre os quais
a prévia formalização de acordo, do qual devem constar regras claras e objetivas.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR.
Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto o ajuste entre as
partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a
antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem
alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi construído com a
devida discussão e busca dos interesses comuns que culminaram no acordo coletivo
firmado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. VIABILIDADE LEGAL.
A incidência de juros de mora sobre a multa de oficio, na hipótese de não pagamento do
crédito tributário no devido prazo legal, é perfeitamente viável, em face das pertinentes
disposições legais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar a tributação incidente sobre os valores de PLR pagos a
partir da Convenção Coletiva de Trabalho, vencido o Conselheiro Daniel Melo Mendes
Bezerra, relator, que negou provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Foram apresentados Embargos pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN),
petição de e.fls. 727/735.
Rejeitados os embargos, nos termos do Despacho de Admissibilidade de
Embargos de e.fls. 738/744, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e.fls. 746/770,
onde argui divergência interpretativa com relação: a) à necessidade de assinatura do instrumento
de negociação/acordo prévia ao exercício do pagamento da PLR e b) quanto à
desproporcionalidade dos valores pagos a título de PLR, em comparação com os salários dos
beneficiários.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de efls. 774/778,
foi dado seguimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional, sendo admitida a rediscussão da
matéria: “assinatura dos acordos para pagamento de PLR após iniciado o período aquisitivo
para obtenção do direito ao recebimento da verba.” Acatados como paradigmas os Acórdãos
9202-005.512 e 9202-005.704, que apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 9202-005.512:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade. Regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-005.704
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade. Regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

Foram apresentadas pela contribuinte as Contrarrazões ao Recurso Especial da
PFN (e.fls. 860/877), onde sustenta o não conhecimento de referido recurso. Argumenta que, em
face das particularidades das CCTs de PLR dos bancários (cujo início do período de vigência não
coincide com o início do exercício civil), não haveria que se falar em celebração retroativa ou
ausência de pactuação prévia, uma vez que os instrumentos foram celebrados no início do
período de vigência, conforme teria concluído o acórdão recorrido. Complementa que as
situações fáticas examinadas nos acórdãos apontados paradigmas seriam completamente
diferentes daquela examinada no processo em epígrafe, daí por que não caracterizariam o
alegado dissenso jurisprudencial. Aduz ainda que, mesmo superada a questão do conhecimento,
não haveria nenhum dispositivo na Lei n° 10.101/00 impondo uma data limite para a celebração
de instrumentos de negociação coletiva de PLR, sobretudo nos casos como os das CCTs dos
bancários, em que o requisito para o pagamento da parcela é a mera apuração de lucro pelos
bancos, conforme previsto, exemplificativamente, no inciso I do § 1° do art. 2° da Lei n°
10.101/00, que sequer contém a expressão "pactuados previamente"; além de que, como
observado na decisão recorrida, as CCTs dos bancários foram firmadas no início de seus
períodos de vigência e, portanto, teria havido pacto prévio.
Cientificada da decisão da Turma Ordinária, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário, a autuada apresentou os Embargos de Declaração de e.fls. 794/826, onde
alega obscuridade da decisão embargada com relação aos temas: a) natureza do benefício
conferido à PLR (se imunidade ou isenção); b) participação da entidade sindical; c) fixação de
regras claras e objetivas; d) aspecto temporal da assinatura do acordo de PLR; e e) PLR como
substituição da remuneração. Nos termos do Despacho de Admissibilidade de Embargos de efls.
922/933, foi dado seguimento parcial aos Embargos de Declaração da contribuinte, para
apreciação do tema : “erro de fato quanto à periodicidade das avaliações dos empregados.”
Submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção,
por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão
no 2201- 005.158, de 04 de junho de 2019 , para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado
nos termos do voto do relator; sendo prolatado o Acórdão 2201-009.132.
Após ciência da decisão que acolheu os seus embargos, sem efeitos infringentes, o
sujeito passivo apresentou o Recurso Especial de e.fls. 962/1048, onde suscita divergência
jurisprudencial quanto aos seguintes temas:
a) natureza da imunidade da PLR: onde argui que não deve a Lei no 10.101, de
2000, ser interpretada de forma restritiva, não se aplicando o disposto no art. 111 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966). Registra que tal discussão não seria
meramente acadêmica, pois fixaria importante premissa a ser observada para a análise das
demais matérias em discussão no presente processo: “...notadamente porque, como se verá mais
adiante, os motivos do ACÓRDÃO RECORRIDO para manter o lançamento não estão explícita
e textualmente previstos na Lei n° 10.101/00 (tanto é assim, que há divergência jurisprudencial
sobre as matérias), mas decorrem de interpretação dos poucos artigos existentes no referido
diploma legal acerca dos requisitos PLR.”
b) divergência jurisprudencial referente à data da assinatura do acordo 2011;
c) existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012; e
d) disparidade entre os valores pagos a título de PLR, inocorrência de substituição
da remuneração.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial datado de 06/10/2022
(e.fls. 1312/1331) o então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela contribuinte, admitindo a rediscussão das matérias: a)
“imunidade da PLR”, acatando o Acórdão no 9202-003.105 como paradigma; b) “data de
assinatura do Acordo”, tendo como paradigmas o Acórdão 9202-003.370; c) “existência de
regras claras e objetivas no Acordo de 2012”, paradigma o Acórdão 2202-005.193; e d)
“utilização da PLR como complemento da remuneração”, também como paradigma o
Acórdão 2202-005.193. além do 2202-005.192. Ao que interessa à análise do presente Recurso
Especial, os acórdãos paradigmas apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 9202-003.105
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea
“j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000,
é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites
das normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na
condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não
restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO
PREVENDO
REGRAS
PARA
PAGAMENTO
DA
VERBA.
MAIOR
ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA
EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados com base
em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas, não há se falar em
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a contribuinte tenha
instrumentalizado aludido regramento em ato próprio denominado Sistema de Gestão de
Desempenho, o qual contempla com maior especificidade as condições e fórmula de
cálculo para concessão de referida verba, mormente quando fora devidamente
informado aos beneficiários, os quais tem comissão permanente para tratar da matéria.
Acórdão 9202-003.370
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea
“j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000,
é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.

Acórdão 2202-005.193
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM
BASE
EM
INSTRUMENTOS
DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado,
seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio. A lei específica apenas
faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a negociação coletiva, conforme
livre liberdade negocial, não apresentando proibição, prevalecendo a máxima do direito
privado de que tudo que não é vedado resta permitido. A concomitância está, portanto,
autorizada, devendo-se respeitar as demais disposições da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação
subscrita e definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período
aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em
meados no exercício (julho), ainda em tempo razoável para o fim do exercício,
mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os
resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
Acórdão 2202-005.192
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM
BASE
EM
INSTRUMENTOS
DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado,
seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio. A lei específica apenas
faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a negociação coletiva, conforme
livre liberdade negocial, não apresentando proibição, prevalecendo a máxima do direito
privado de que tudo que não é vedado resta permitido. A concomitância está, portanto,
autorizada, devendo-se respeitar as demais disposições da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação
subscrita e definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período
aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em
meados no exercício (julho), ainda em tempo razoável para o fim do exercício,
mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os
resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam
outros elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado.
Em nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
Cientificada do Recurso Especial da contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou
as contrarrazões de e.fls. 1333/1340, onde ressalta que somente as verbas pagas a título de
participação nos lucros e resultados, nos termos da Lei no 10.101/00, estariam desoneradas da à
tributação. Sustenta assim que, no presente caso, o pagamento a título de PLR teria se dado em
desconformidade com a legislação de regência, devendo ser negado provimento ao Recurso
Especial da contribuinte. Destaca que o ponto central a ser observado seria o descumprimento da
determinação legal, por ausência de pacto prévio, inexistência de regras claras e objetivas, bem
como, substituição de salário. Afirma não ter havido celebração de acordo prévio ao exercício,
atitude que impediria os funcionários de terem conhecimento antecipado a respeito de quanto a
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

sua dedicação iria refletir em termos de participação. Também desatendido o requisito de
existência de regras claras e objetivas, restando demonstrada forte conotação subjetiva nos
instrumentos de pactuação, ensejando violação aos requisitos legais, além da existência de
grandes discrepâncias entre os valores pagos a título de PLR e os salários dos beneficiários,
caracterizando substituição de remuneração, prática expressamente vedada pelo art. 3o da mesma
Lei no10.101/00.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
a.1) Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de efls.
774/778, foi considerado tempestivo e dado seguimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, sendo admitida a rediscussão da matéria: “assinatura dos acordos para pagamento
de PLR após iniciado o período aquisitivo para obtenção do direito ao recebimento da
verba.”, sendo acatados como paradigmas os Acórdãos 9202-005.512 e 9202-005.704, que
apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 9202-005.512:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade. Regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-005.704
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade. Regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Tenho como demonstrada a divergência, merecendo destaque o seguinte
parágrafo, constante nos dois acórdãos paradigmas:
(,,,)
Entendo que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período a que se refere,
porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o trabalhador a incrementar sua
produtividade, situando-a acima do que lhe é usual ou ordinário. Sem que o acordo se
dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber, com precisão, em
quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e qual o possível efeito
financeiro que isto lhe acarretaria.
(...)
Conforme se verifica, o entendimento dos paradigmas é no sentido de que os
instrumentos de negociação devem ser assinados antes de iniciado o período de aferição,
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

entretanto, na decisão recorrida, está expressamente afirmado que as assinaturas das CCT’s
ocorreram no mês posterior ao início das respectivas vigências.
Afirma a contribuinte, em suas contrarrazões, que os fatos examinados nos
paradigmas seriam totalmente distintos da situação objeto da decisão na parte que cancelou parte
da exigência de contribuições sobre os pagamentos de PLR efetuados com base nas CCTs, onde
foi constatado, com base nas evidências dos autos, que teria havido pacto prévio dos referidos
instrumentos. Circunstância que entende não caracterizada nos paradigmas.
Na decisão recorrida, não obstante o fato dos instrumentos de negociação terem
sido firmados após o inicio do período de aferição, entendeu-se pelo provimento do recurso
voluntário relativamente à parte da autuação referente às CCT’s, conforme a seguinte
fundamentação:
(...)
No caso concreto, a CCT 2011 foi assinada em outubro/2011, porém, conforme sua
Cláusula 5a, o seu período de vigência foi de 01/09/2011 a 31/08/2012 (fl. 79). O
mesmo fato pode ser observado em relação à CCT 2012, cuja vigência foi de
01/09/2012 a 31/08/2013 (fl. 87), sendo a mesma assinada em outubro/2012.
Ora, ambas as CCTs foram assinadas no mês posterior ao início da respectiva vigência.
Portanto, entendo que, no caso concreto, não há que se falar em celebração retroativa ou
ausência de pactuação prévia, uma vez que os instrumentos foram celebrados no início
do período de vigência.
Sendo este o único argumento nesta fase recursal que impedia o reconhecimento das
CCTs como instrumento de PLR, estando superada a questão, entendo que os
pagamentos de PLR decorrentes das CCTs 2011 e 2012 devem ser afastados da base de
cálculo do presente lançamento.
Assim, deve ser excluído da base de cálculo da competência de 01/2012 a parte do
pagamento de PLR oriunda da CCT 2011 (rubricas “PLR CCT” e “ADIC PLR CCT”)
assim como deve ser excluído da base de cálculo da competência de 10/2012 os
pagamentos oriundo da CCT 2012 (rubricas “ANT PLR CCT” e “ANT ADIC PLR
CCT”).
(...)
Em que pese os argumentos da contribuinte em suas contrarrazões, entendo que se
encontra satisfatoriamente demonstrada a similitude fática das situações, onde, embora todos os
instrumentos de negociação tenham sido assinados após o início de aferição da PLR (tanto no
acórdão recorrido, quanto nos paradigmas), ao se apreciar a mesma norma foram emanadas
decisões divergentes, que autorizam a proposição e conhecimento do recurso. Registro que o fato
apontado pela autuada, de que as decisões paradigmas teriam sido proferidas por meio de voto de
qualidade favorável à União, em nada altera o resultado do julgamento, que se processou com
base na norma jurídica válida, vigente e eficaz à época da apreciação dos recursos, emanando
regularmente todos os efeitos jurídicos. Destarte, não se justifica o desarrazoado argumento de
que o art. 19-E da Lei n° 10.522/02, inserido pela Lei n° 13.988/20, impediria a aceitação como
divergência dos acórdãos apontados como paradigma, porque a conclusão dos respectivos
julgamentos se deu de forma regular pelo voto de qualidade em favor da União.
Conheço assim do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo à análise de
mérito.
a.2) Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito
Pleiteia a Fazenda Nacional a reforma da parte da decisão recorrida que deu
provimento parcial ao recurso voluntário, afastando da base de cálculo do lançamento os valores
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

de PLR pagos com base nas CCT’s de 2011 e 2012. Aponta que o entendimento dos paradigmas
é no sentido de que os instrumentos de negociação devem ser assinados antes de iniciado o
período de aferição, sendo que, na decisão recorrida está expressamente afirmado que as
assinaturas das CCT’s ocorreram em mês posterior ao início das respectivas vigências.
Ao apresentar as contrarrazões a contribuinte alega inexistência de qualquer
dispositivo na Lei n° 10.101/00 impondo uma data limite para a celebração de instrumentos de
negociação coletiva de PLR, sobretudo nos casos como os das CCTs dos bancários, em que o
requisito para o pagamento da parcela seria a mera apuração de lucro pelos bancos. Acrescenta
que, como observado na decisão recorrida, as CCT’s foram firmadas no início de seus períodos
de vigência e, portanto, teria sim, havido o pacto prévio, além de que, tais convenções vêm sendo
sucessivamente renovadas, a cada doze meses (em outubro de cada ano), que seria o início do
período de vigência dos referidos instrumentos.
O tema não é estranho a este colegiado, que em diversas oportunidades, com
composição distinta da atual, já se pronunciou no sentido de que as regras do instrumento de
negociação, devem ser estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, por se tratar de
ferramenta de incentivo à produtividade, sendo que, se estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulariam tal esforço adicional. Nesse sentido, entre outros os seguintes julgados
desta 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
Acórdão 9202-009.786
Relator: Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
(...)
Acórdão 9202-010.620
Redator designado: Conselheiro Maurício Nogueira Righetti
(...)
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
(...)
Acórdão 9202-010.269
Relator: Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
(...)
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

Acórdão 9202-009.905
Relatora: Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
(...)
Acórdão 9202-005.978
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade. Regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
(...)
Acórdão 9202-008.084
Redator designado: Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba
(...)
Acórdão 9202-007.610
Relator: Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
(...)
Acórdão 9202-008.044
Redatora designada: Conselheira Ana Paula Fernandes
(...)
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
(...)
Conforme destacado no recurso da Fazenda Nacional, a finalidade da regra para
fazer valer o benefício fiscal é que o trabalhador seja conhecedor dos critérios e condições a
serem cumpridos e observados para receber a participação previamente acordada, sob pena de o
pagamento ocorrer de forma incondicionada, descaracterizando assim a natureza de PLR
declarada no pagamento. Também foi observado, que a repetição ou a divulgação informal das
regras não é garantia alguma, havendo tão somente uma expectativa que poderia, ou não, ser
concretizada com o novo acordo.
Mesmo que informalmente divulgadas algumas metas, não há certeza alguma de
que o acordo seria firmado exatamente naqueles termos, pois justamente o acordo é que seria o
instrumento adequado para tal garantia. Apenas com a efetiva assinatura deste, serão estipuladas,
de forma irrefutável, as metas a serem cumpridas para o recebimento da PLR, possibilitando aos
empregados a consciência de quanto de sua dedicação irá refletir em termos de participação, com
a respectiva recompensa pelo esforço extra despendido. Nesse ponto, cabe reflexão quanto ao
fato de que a autuada repisa argumentos no sentido de que as convenções são sucessivamente
renovadas ano a ano, a cada doze meses. Questiona-se assim, o motivo da tardia assinatura.
Já foi destacado em julgamentos anteriores, em acórdão de lavra do i.Conselheiro
Maurício Nogueira Righetti, que a pactuação somente se encerra com a assinatura do acordo,
sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final estabelecido já
seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a fragilidade da prova que
eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, sendo claro que as regras postas só se
incorporam – em definitivo – ao patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo,
quando então a (mera) expectativa daria lugar à certeza acerca das regras postas para o jogo.
Nesse diapasão, não se poderia afirmar que os termos do que foi ao final
acordado, extemporaneamente, sempre guardam identidade com aquilo que foi aventado e
apregoado.
Respaldado em tais fundamentos, é de se concluir, que a não assinatura em
momento anterior ao início do período de vigência pode gerar expectativas junto aos
empregados, por ausência de certeza quanto às regras, objetivos e esforços a ser empreendidos
para recebimento do benefício, o que justifica a exigência de prévia assinatura de tais
instrumentos.
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
Recurso Especial da Contribuinte
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
b.1) Admissibilidade
b.1.1) Admissibilidade – Matéria: imunidade da PLR
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

Sustenta a recorrente que a PLR teria natureza de imunidade, não devendo a Lei
no 10.101, de 2000, ser interpretada de forma restritiva, assim, não aplicável à espécie o disposto
no art. 111 do CTN, que trata de hipótese de isenção. Entretanto, ainda segundo a recorrente, o
acórdão recorrido teria concluído que, por ser a PLR uma isenção às contribuições, a Lei n°
10.101/00 deveria ser interpretada restritivamente, com aplicação do art. 111 do CTN, inciso II, e
não de forma extensiva, como ocorreria nos casos de imunidade. Aponta como paradigma o
Acórdão 9202-003.105, que teria concluído que o art. 7°, inc. XI, da Constituição da República
trata de verdadeira imunidade (e não isenção), de forma que a interpretação da Lei n° 10.101/00
deveria ser feita de forma extensiva e não com os rigores interpretativos insculpidos no citado
dispositivo do CTN. Registra ainda a recorrente, que tal discussão não seria meramente
acadêmica, pois fixaria premissa a ser observada para a análise das demais matérias em
discussão. Nesse sentido a seguinte assertiva do Recurso Especial:
Neste particular, cumpre registrar que tal discussão não é meramente acadêmica, pois
fixará importante premissa a ser observada para a análise das demais matérias em
discussão no presente processo, notadamente porque.como se verá mais adiante, os
motivos do ACÓRDÃO RECORRIDO para manter o lançamento não estão explícita e
textualmente previstos na Lei n° 10.101/00 (tanto é assim, que há divergência
jurisprudencial sobre as matérias), mas decorrem de uma linha de interpretação do que
estaria por trás dos poucos artigos então existentes no referido diploma legal acerca dos
requisitos da PLR.
Para melhor apreciação quanto ao conhecimento de tal matéria, oportuna a
reprodução das ementas e excertos dos fundamentos dos acórdãos recorrido e paradigma:
Acórdão recorrido (2201-008.974)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR
SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda exclusivamente a
integração de capital e trabalho, devendo observar que se constitui, também,
instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser concebida se atendidos os
preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
(...)
VOTO
(...)
Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual este não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional, é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados
pela legislação para gozo do benefício fiscal.
No que tange à alegada existência de regras claras e objetivas, há de se ressaltar que a
previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art. 7a) tem como
pano de fundo os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil
listados no art. 3a da Carga Magna.
(...)
Neste sentido, o fato de um Programa de Participação nos Lucros ou Resultados ter
sido formatado a partir de negociação entre empresa e empregados, por si só, não
atesta sua regularidade e o atendimento aos preceitos da Lei 10.101/00, já que pode
até evidenciar a integração entre capital e trabalho, mas deve observar, ainda, que sua
essência está ligada ao incentivo à produtividade, que representaria o atendimento ao
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

interesse público motivador da benesse fiscal.
(...) (negritei)
Acórdão paradigma (9202-003.105)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo
28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei
no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e
Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites
das normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na
condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não
restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO
PREVENDO
REGRAS
PARA
PAGAMENTO
DA
VERBA.
MAIOR
ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA
EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados
com base em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas, não
há se falar em incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a contribuinte
tenha instrumentalizado aludido regramento em ato próprio denominado Sistema de
Gestão de Desempenho, o qual contempla com maior especificidade as condições e
fórmula de cálculo para concessão de referida verba, mormente quando fora
devidamente informado aos beneficiários, os quais tem comissão permanente para tratar
da matéria.
(...)
VOTO
(...)
Com mais especificidade, em suma entendeu a autoridade lançadora que tais verbas
foram pagas em desconformidade à legislação de regência, notadamente Lei no
10.101/2000, diante da desproporcionalidade entre os valores pagos aos empregados e
diretores e ausência de regras claras e objetivas.
(...)
Inconformada, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs o presente Recurso Especial,
suscitando que o Acórdão guerreado malferiu o regramento específico de tal verba,
mais precisamente os artigos 2o e 3o da Lei n° 10.101/2000, bem como provas
constantes dos autos, impondo seja conhecida a peça recursal, uma vez comprovada à
contrariedade à lei arguida.
Traz à colação os dispositivos legais que regulamentam a matéria, concluindo que a
contribuinte não observou os pressupostos para o pagamento da Participação nos Lucros
e Resultados aos seus funcionários, de maneira a excluir da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

(...)
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das
contribuições previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de
aludida verba. Melhor elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão
somente, quando assim não restar caracterizada.
(...) (negritei)
A leitura dos votos do acórdão recorrido e paradigma, onde realço os excertos
acima, não demonstra a divergência suscitada pela contribuinte.
A alusão de que o pagamento a título de PLR seria um benefício isentivo
(recorrido), ou uma imunidade (paradigma), está no bojo dos elementos introdutórios dos
respectivos votos, não se cuidando, propriamente, de um fundamento das decisões. Trata-se de
exercício antecedente à aplicação da norma ao caso concreto, onde o julgador busca elementos
exegéticos para sua melhor interpretação, de modo à fixação de premissa a ser observada para a
análise das matérias. Não obstante, como pode ser verificado, tanto na decisão recorrida, quanto
no paradigma, o fundamento partiu do cotejamento entre a legislação que trata do pagamento de
PLR (com destaque para a Lei no 10.101/2000), confrontada com os fatos narrados pela
autoridades fiscais lançadoras e os respectivos acordos coletivos. Nas duas situações, há expressa
manifestação das autoridades julgadoras quanto à necessidade de que as importâncias pagas a
título de PLR estejam em conformidade com a legislação de regência do benefício. Nesse
sentido, consta da ementa da decisão recorrida que: “É pertinente o lançamento do tributo
previdenciário sobre valores creditados a título de Participação nos Lucros ou Resultados
quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de
pagamento de remuneração pelo serviço prestado.” A seu turno, na ementa do paradigma temos
o seguinte “Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o,
alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é
que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.”
Preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972 (que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal), que na apreciação da prova a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção. A leitura dos recortes acima evidencia que não existe dissonância nas duas decisões,
uma vez que ambas decorreram dos elementos materiais constantes dos correspondentes
processos, posto que resultantes do exame das provas carreadas aos autos e baseadas no livre
convencimento dos julgadores no exame desses documentos comprobatórios, confrontados com
os comandos normativos.
Portanto, apesar de retratarem situações com similitude fática, a análise detalhada
dos acórdãos recorrido e paradigma não evidencia situação autorizativa do seguimento de
Recurso Especial, no que se refere à matéria “imunidade da PLR”, uma vez que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de apreciação de prova.
b.1.2) Admissibilidade Data de assinatura do Acordo
Quanto à matéria “data de assinatura do Acordo”, decidiu-se no acórdão recorrido,
que a formalização da PLR deveria se dar anteriormente ao pagamento de suas parcelas e, ao
menos, no decorrer do exercício a que faça referência o instrumento de negociação. A seu turno,
no paradigma, Acórdão 9202-003.370, foi ementado que a exigência de outros pressupostos, não
inscritos objetiva e literalmente na legislação de regência, como a necessidade de formalização
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

de acordo prévio ao ano base, seria de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei,
extrapolando os limites das normas específicas e afrontando a própria essência do benefício, que
deveria ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Verifica-se assim, similitude fática entre os acórdãos, onde, à vista da mesma
norma e tratando de pagamentos de mesma natureza, provieram conclusões opostas,
caracterizando divergência autorizativa de conhecimento do recurso.
b.1.3) Admissibilidade - Existência de regras claras e objetivas no Acordo de
2012
Acorde a decisão recorrida, não teriam sido identificadas, nos instrumentos de
negociação, regras claras e objetivas quanto ao pagamento da Participação nos Lucros ou
Resultados. Entendeu-se no acórdão recorrido que a definição de valores mínimos de PLR, ou
mesmo metas definidas pelo próprio avaliado, ou questões relacionadas a cumprimento de
normas regulamentares internas, assiduidade, senioridade, compromisso com objetivos
departamentais, ou mesmo a possibilidade de direcionamento discricionário de valores pela
diretoria, sem critérios claramente definidos, demonstrariam falta de alinhamento dos valores
pagos com a legislação que regula o instituto da PLR, por constituírem aspectos que não
levariam a aumento de produtividade.
Ao que interessa à análise de tal matéria no presente Recurso Especial, o acórdão
apontado como paradigma apresenta a seguinte ementa:
Acórdão 2202-005.193
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
(...)
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da Lei
n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre negociação entre as
partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as
regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza, nem se desconsiderará o
livremente pactuado coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado a representação sindical. A complementação
das metas por meio de documento apartado, complementar, acessório, por si só, não
inviabiliza a condução da PLR.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
(...)
No Despacho de Admissibilidade, foi observado que no Recurso Especial, ao
longo do seu arrazoado, a contribuinte demonstrou a similitude com o paradigma admitido, uma
vez que as decisões (recorrida e paradigma) tratam de incidência de contribuições sobre PLR,
possuindo diversos pontos comuns. Conclusão esta baseada em cotejamento entre os textos
transcritos do recurso, onde se denota a semelhança das questões objeto de apreciação, tais
como: aventadas inexistência de metas no corpo do acordo, mas em documentos internos;
introdução de metas relacionadas a deveres comuns dos trabalhadores; possibilidade de alteração
de valores unilateralmente pela diretoria. Situações que se verificam presentes tanto no recorrido
como no paradigma. Tal constatação evidencia a ocorrência de dissenção entre as decisões, posto
que, em situações fáticas semelhantes os acórdãos apresentam, relativamente a situações
análogas, entendimentos divergentes. Um, afastando as desconformidades apontadas no
lançamento (paradigma) e o outro, mantendo o lançamento (recorrido), autorizando assim o
conhecimento do recurso também quanto a esta matéria.
b.1.4) Admissibilidade - Utilização da PLR como complemento da
remuneração
Consignou-se na decisão recorrida que, apesar da lei não limitar os valores de
pagamentos de PLR ao empregado, o comando normativo seria taxativo ao prever que tais
pagamentos não poderiam substituir ou complementar a remuneração, não sendo razoável que
um empregado receba a título de PLR quase o mesmo montante de salário anual, sem que essa
verba venha a ser considerada como substituta da remuneração. Diferentemente de tal
entendimento, nos paradigmas apresentados decidiu-se não assistir razão à fiscalização, ao
proceder à comparação entre os pagamentos realizados a título de PLR, com os salários
recebidos pelos empregados, uma vez que tal procedimento não se encontraria previsto na
legislação. Decidiu-se assim que: “Em nenhum momento a Lei n.° 10.101 fala em limites
mínimos ou máximos ou ordena efetivar o comparativo salário x PLR. O mero comparativo
assistemático não desvirtua o instituto e espelha um equívoco no proceder fiscal. Sem razão a
fiscalização.”
Mais uma vez tenho como presente a divergência de interpretação, autorizativa de
conhecimento do Recurso Especial, posto que, à vista de situação fáticas semelhantes, constata-
se a ocorrência de decisões distintas.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

Portanto, sendo tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, conheço parcialmente do Recurso Especial da contribuinte, relativamente às
matérias : “data de assinatura do Acordo”; “existência de regras claras e objetivas no Acordo de
2012 “; e “utilização da PLR como complemento da remuneração”.
Tendo sido vencido quanto ao conhecimento do Recurso Especial da contribuinte,
nos termos do Voto Vencedor, deixo de apreciar as questões de mérito atinentes a tal recurso,
uma vez que mesmo provido em relação a determinada matéria, não ensejaria qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, sobretudo em favor da tese da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Em que pese o, como de praxe, muito bem fundamentado voto do relator, peço
licença para dele divergir quanto ao conhecimento do recurso do sujeito passivo no que toca à
matéria “existência de regras claras e objetivas no Acordo de 2012”.
Cumpre destacar, de início, que o I. Relator foi acompanhado pelo colegiado no
que tange à análise do conhecimento das demais matérias.
Feito o registro, passo à análise dessa matéria, a iniciar pelo que foi decidido pelo
colegiado recorrido. Vejamos:
Quanto a este aspecto, cumpre ressaltar que assiste razão à Fiscalização quando afirma
que o ACT 2011 não previa a existência de metas. Cabia ao programa My Peformace a
estipulação dos critérios para pagamento da PLR:
São considerados elementos relevantes na avaliação dos empregados os seguintes
aspectos, variando conforme aposição dos empregados: contribuição para os
resultados da empresa, cumprimento de normas regulamentares e procedimentos
internos, senioridade, assiduidade, compromisso com objetivos departamentais e
globais da empresa.
A ausência de participação do sindicato na criação do programa My Performace será
objeto de abordagem em tópico específico.
Verificou-se que, em alguns casos, que as metas eram definidas pelos próprios
empregados, os quais posteriormente os discutiam com seus gestores. Não se pode
confirmar o momento em que as metas eram estipuladas e quando foi dado
conhecimento aos empregados dos resultados das avaliações.
Da mesma forma, depreende-se da análise do referido programa que o mesmo não
previa de forma clara os critérios de avaliação e os mecanismos de aferição dos
resultados. E ainda, as metas eram subjetivas e dependiam de condutas e esforços
relacionados ao mero cumprimento do contrato de trabalho, tais como o cumprimento
de normas regulamentares e procedimentos internos, senioridade, assiduidade,
compromisso com objetivos departamentais e globais da empresa.
É forçoso reconhecer, portanto, que não existiram metas claras e objetivas no plano de
PLR da recorrente. Tudo dependia do critério subjetivo do avaliador. A forma
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

encontrada pela empresa para avaliar o alcance das metas institucionais não poderia ser
mensurada pelo empregado, sendo obtidas através de notas individuais dentro de um
intervalo previamente conhecido, não guardando as notas aplicadas nenhum parâmetro
estabelecido.
Destarte, entendo que não existia regras claras e objetivas um plano de PLR que
dependa da avaliação subjetiva do chefe dos empregados
Note-se do recorte acima, que vários foram os pontos considerados pelo colegiado
que o levaram a entender ausentes as regras claras e objetivas para o pagamento da PLR sem
incidência da exação, dentre eles:
 As metas eram definidas pelos próprios empregados, em alguns casos;
 O programa My Performance não previa de forma clara os critérios de
avaliação e os mecanismos de aferição dos resultados; e
 Critérios relacionados à rotina funcional do empregado.
Por sua vez, no acórdão paradigmático 2202-005.193, único admitido para
seguimento da matéria, as circunstâncias fáticas são deveras distintas das destes autos, senão
vejamos:
[...]
Efetivamente, a exposição acima espelha o que consta dos acordos coletivos (e-fls.
100/120 e 121/142). Em continuidade, o fato de se remeter o detalhamento das minúcias
de metas para documentos apartados não lhes afasta a clareza, tampouco sinaliza que
existam negociações individuais sem participação sindical. Neste diapasão, cite¬se
ementa de decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, verbis:
[...]
Ora, pelos acordos coletivos (e¬fls. 100/120 e 121/142), vê-se que a recorrente possuía
mais de seis mil empregados, deste modo seria demasiadamente complexo e, quiçá,
improdutivo ou impraticável estabelecer a meta de cada setor, departamento, área,
gerência, funcionário, especialidade técnica, especialmente considerando a complexa
estrutura que envolve empresas de tamanho porte. Ao meu ver, as regras claras e
objetivas estão postas e delineadas. O objetivo, as premissas, as ideias, as linhas gerais e
especiais e a forma de praticar o plano de participação nos resultados está desenhado,
não vejo razão para negar a possibilidade de um plano que caminhe por um
acompanhamento interno quanto ao detalhamento das metas para os diferentes
empregados, setores, departamentos, gerências, áreas e cargos, ainda mais quando o
modelo adotado envolve parâmetros e avaliações de desempenho individual, demais
disto consta a seguinte cláusula no plano a legitimar o amplo acompanhamento sindical,
litteris:
CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO
Em caso de questionamentos sobre a aplicação do plano, pelos empregados e/ou
Sindicato, poderão a critério das partes, ser realizadas reuniões para elucidação das
dúvidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Todos os empregados terão acesso às informações relativas
às premissas e aos resultados previstos neste acordo, através dos meios internos de
comunicação.
Pois bem.
De fato, trata-se de acordos cada qual com suas particularidades e em razão das
quais foram efetuadas diferentes análises pelos colegiados ordinários. Não se pode afirmar, dito
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.024 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720775/2016-28

isto, haver uma divergência jurisprudencial que mereça ser uniformizada por esta instância
especial.
Ressalvo, por oportuno, os casos comumente denominados por este colegiado
como sendo “paradigmas puros” e aqueles em que o paradigmático se mostra suficientemente
amplo a possibilitar seja extraída a tese do interesse da recorrente, a exemplo de um julgado onde
restasse assentado que a mera participação do sindicato estaria chancelando toda e qualquer regra
posta, ou mesmo a sua inexistência, para a percepção da PLR, o que, definitivamente, não foi o
caso dos autos.
Com efeito, tendo em vista que o não conhecimento do recurso no que diz
respeito a esta matéria acabou por inviabilizar o intento do sujeito passivo no sentido de ver
reconhecida a regularidade da PLR paga com esteio no ACT, o não conhecimento de seu apelo
especial, como um todo, é medida que se impõe, dada a fata de utilidade no que toca às demais
matérias.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti.

Fl. 1364
DF CARF MF
Original